Tribunal: TJSP
Processo: 2132784-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Pretensão de concessão de auxílio-doença. Ausência de prova inequívoca de incapacidade laborativa atual e do nexo causal. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Novo NCPC. Mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada. Recurso não provido